Tribunal: STF
Processo: RE 1167478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1053 DA REPERCUSSÃO GERAL. EC 66/2010. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE VISTA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de vista dos autos, formulado pela Defensoria Pública da União, “a fim de avaliar o interesse e a conveniência de ingressar no processo como amicus curiae” (Petição 114.020/2023, doc. 39).



    Considerando tramitar o processo em segredo de justiça, a consulta aos autos restringe-se às partes e seus procuradores, nos termos do art. 189, § 1º, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado na Petição 114.020/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente